Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-88.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002078-88.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GELSO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 299.017.231-91 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002078-88.2019.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

GELSO FRANCISCO PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – FATURA PAGA NO DIA DO CORTE – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS APÓS O PAGAMENTO – MERO ABORRECIMENTO – COBRANÇA DEVIDA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Após a comprovação da Reclamada de que havia fatura com 65 dias de atraso, e que o corte foi na mesma data do pagamento, a Reclamante não impugnou os fatos.

Recurso conhecido e provido.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
ratifico
a medida de urgência deferida
,
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a Ré ao pagamento de 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ);

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A presente demanda tem por objeto o corte que o Autor alegou ser indevido na inicial, indicando que todas as suas faturas estavam adimplentes, sendo efetuado o corte em sua energia no dia 18/10/2019.

Pois bem, em que pese tenha a Recorrida alegado que não possuía débitos, o Recorrente comprovou que havia inadimplência de cerca de 65 dias, na fatura com vencimento em 13/08/2019, que somente foi paga em 17/10/2019.

A Recorrente comprovou ainda que o corte devido foi efetuado ainda no dia 17/10/2019 às 09:25, ou seja, no mesmo dia do pagamento realizado pelo Autor.

Na impugnação ainda, o Reclamante não impugna NENHUM dos dados trazidos pela empresa de energia, portanto, o corte no fornecimento de energia elétrica se mostrou devido.

Por fim, apesar de nada ter sido mencionado ou impugnado sobre a demora no restabelecimento dos serviços, observo que, a empresa também justificou com imagens e documentos que a demora se deu pelo estado que se encontrava o padrão do Autor, oferecendo riscos tanto à ele quanto aos funcionários da companhia elétrica, o qual teve de ser totalmente substituído.

Logo, tenho que a Recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, ao passo que não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Desta feita, a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020